Tribunal: TJMT
Processo: 0006350-53.2016.8.11.0004
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
ARMANDO BRAGA RODRIGUES PIRES NETO
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA/MT

Número do Protocolo: 131577/2017
Data de Julgamento: 26-08-2020

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEA – ESTADO DE MATO GROSSO – NEGATIVA EMISSÃO DE GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL – GTA – O GREVE DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.
O Mandado de Segurança é o remédio processual adequado para a proteção de direito líquido e certo, demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída, contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública.
O movimento grevista nas unidades básicas do INDEA/MT, paralisaram os serviços de emissão das Guias de Trânsito Animal (GTA), sem a qual é legalmente vedado o transporte de animais, conforme determina o art. 22 da Lei no 7. 138/99, que dispõe sobre a Defesa Sanitária Animal no Estado de Mato Grosso. Assim presente o direito líquido e certo do Impetrante se, impõe a concessão da segurança.

INTERESSADO(S):
ARMANDO BRAGA RODRIGUES PIRES NETO
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA/MT

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que julgou procedentes os pedidos iniciais, concedendo a segurança, e confirmando a liminar deferida, a fim de determinar à autoridade coatora a emissão das guias de transporte animal necessária, julgando extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.
Não houve a interposição de recurso voluntário.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença (fls. 183/185-verso)
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de Reexame Necessário de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que julgou procedentes os pedidos iniciais, concedendo a segurança, e confirmando a liminar deferida, a fim de determinar à autoridade coatora a emissão das guias de transporte animal necessária, julgando extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.
In casu, verifica-se que o juízo monocrático concluiu pela existência de direito líquido e certo da impetrante para concessão da ordem mandamental.
Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.
Pois bem.
O mandamus foi impetrado pelo autor, tendo em vista conduta omissiva da impetrada, concernente a emissão de guias de transporte de animal (GTA), face a greve deflagrada por seus servidores, impedindo de se proceder o transporte de animais para abate.
Consoante consta dos documentos que instruíram o presente mandado de segurança, o movimento grevista nas unidades básicas do INDEA/MT, paralisaram os serviços de emissão das Guias de Trânsito Animal (GTA), sem a qual é legalmente vedado o transporte de animais, conforme determina o art. 22 da Lei no 7. 138/99, que dispõe sobre a Defesa Sanitária Animal no Estado de Mato Grosso:
Art. 22. A movimentação de bovinos, bubalinos, suínos, ovinos, caprinos, equídeos e aves, no território do Estado de Mato Grosso, somente será permitida mediante apresentação da correspondente Guia de Trânsito Animal-GTA, no modelo aprovado, expedida por um funcionário do INDEA/MT. (Grifei).
Como é cediço, a Constituição da República, em seu art. 37, inc. VII garante o direito de greve aos servidores públicos, nos limites definidos em Lei Complementar.
De outro lado, não pode o exercício do direito de greve desbordar dos limites civilizados da reivindicação justa de uma categoria.
Tratando-se de serviço público já deve ser, em sua essência, contínuo, isto é, não pode sofrer solução de continuidade. Isso já seria o suficiente para que o exercício do direito de greve por uma categoria mantivesse essa continuidade.
Assim, não obstante seja admissível o direito dos servidores a promoverem paralisação com finalidade de discutirem questões relativas à política salarial, impõe-se que se reconheça, também, o fato de que a greve implica na manutenção dos serviços de urgência e emergência.
No caso dos autos há uma especificidade que torna ainda mais evidente a necessidade de manutenção dos serviços, em níveis qualitativos e em patamares minimamente aceitáveis, ante à sua imprescindibilidade.
Com efeito, o movimento paredista nas unidades básicas do INDEA/MT, paralisou o serviço das Guias de Trânsito Animal-GTA, sem as quais é legalmente vedado o transporte de bovinos, bubalinos, suínos, ovinos, caprinos, equídeos e aves pelo Estado, sem a qual está sujeito às multas previstas no art. 61 da Lei no 7.138/99, que dispõe sobre a Defesa Sanitária Animal de Mato Grosso.
Por essa razão a lei de greve prevê as hipóteses de atendimento das necessidades inadiáveis, serviços e atividades cuja paralisação poderá causar prejuízos de grande ordem à sociedade.
Desse modo, observa-se que o direito de greve não é absoluto, principalmente quando entre o direito do trabalhador e a do empregador estão interesses da coletividade.
Nesse sentido colaciono jurisprudência desse egrégio Tribunal de Justiça, in verbis:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEA – ESTADO DE MATO GROSSO – NEGATIVA EMISSÃO DE GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL – GTA – O GREVE DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA – SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O Mandado de Segurança é o remédio processual adequado para a proteção de direito líquido e certo, demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída, contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública.
2. o movimento grevista nas unidades básicas do INDEA/MT, paralisaram os serviços de emissão das Guias de Trânsito Animal (GTA), sem a qual é legalmente vedado o transporte de animais, conforme determina o art. 22 da Lei no 7. 138/99, que dispõe sobre a Defesa Sanitária Animal no Estado de Mato Grosso. Assim presente o direito líquido e certo do Impetrante se, impõe a concessão da segurança. (N.U 0006604-26.2016.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019).
Quanto ao tema também já se pronunciou essa E. Câmara Temporária:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEA – ESTADO DE MATO GROSSO – NEGATIVA EMISSÃO DE GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL – GTA – O GREVE DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.
O Mandado de Segurança é o remédio processual adequado para a proteção de direito líquido e certo, demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída, contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública.
O movimento grevista nas unidades básicas do INDEA/MT, paralisaram os serviços de emissão das Guias de Trânsito Animal (GTA), sem a qual é legalmente vedado o transporte de animais, conforme determina o art. 22 da Lei no 7. 138/99, que dispõe sobre a Defesa Sanitária Animal no Estado de Mato Grosso.
Assim presente o direito líquido e certo do Impetrante se, impõe a concessão da segurança. (N.U 1000441-02.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)
Em conclusão, entendo que não há qualquer desacerto no julgado a quo, de modo que a confirmação da sentença se impõe como medida necessária para garantir direitos constitucionais ameaçados pela paralisação, para assegurar o mínimo necessário de prestação de serviços e para afastar a possibilidade de danos individuais irreparáveis.
Pelo exposto, ratifico a sentença, nos exatos termos em que foi prolatada.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 26 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR